Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MANDADO SE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO. PLEITO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. No caso concreto, não é possível aferir neste momento processual, com um mínimo de segurança, quais foram os documentos efetivamente apresentados pela agravante quando de sua inscrição para o pleito, a fim de comprovar o tempo de residência no local.
3. Embora os documentos anexos ao presente agravo (IDs. 49602929 e 49602930), em uma primeira análise, permitam concluir que a agravante reside na região administrativa por período superior a 2 (dois) anos, tais documentos não foram juntados no feito originário e não foram objeto de análise pelo d. Juízo a quo. Na verdade, sequer é possível dizer se os aludidos documentos foram apresentados pela agravante no ato da inscrição no processo seletivo, inviabilizando a análise sobre a probabilidade do direito requestado.
4. Recurso conhecido e desprovido.